Tribunal: TJES
Processo: 5007268-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007268-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS ALVES DE JESUS

AGRAVADO: PODIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, sendo possível o magistrado determinar a comprovação de que o pagamento das custas e despesas processuais compromete o sustento da parte ou de sua família, quando verificar elementos que infirmem tal afirmação.

2. Não se justifica a concessão do benefício se os documentos juntados aos autos demonstram que a parte possui rendimentos e patrimônio incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

3. No caso, a movimentação bancária e a propriedade de veículo de alto valor contradizem a situação de vulnerabilidade econômica alegada, de forma que o indeferimento da gratuidade da justiça se mostra acertado.

4. Recurso desprovido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007268-50.2025.8.08.0000

Agravante:
Antonio Carlos Alves de Jesus

Agravada:
Podium Veículos Ltda.

Relatora:
D
esembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Antonio Carlos Alves de Jesus contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor de Podium Veículos Ltda. na qual o Magistrado de origem indeferiu a gratuidade da justiça.

Nas razões recursais de id. 13620430, o agravante alega, em síntese a) ser hipossuficiente economicamente, estando assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo; b) sua renda é modesta, insuficiente para suportar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento; e c) o recurso demanda a a efeito suspensivo para suspender a ordem recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Decisão proferida no id 13716990, que indeferiu o efeito ativo.

A agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 29 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça.

Conforme consolidado entendimento deste Tribunal de Justiça,
“a defesa promovida pela Defensoria Pública não justifica, por si só, o deferimento, de forma automática, da gratuidade de justiça, o que poderá se dar caso comprovada a presença dos requisitos legais”
(TJES, Apelação Cível nº 0017038-29.2019.8.08.0012, Relatora: Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, julgado em 03.04.2024).

A concessão da gratuidade da justiça exige, portanto, não apenas a simples declaração de hipossuficiência, mas também elementos mínimos que evidenciem que o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio ou de sua família, nos termos dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

Observa-se que os fundamentos lançados pelo Juízo de origem mostram-se dotados de razoabilidade e plausibilidade jurídica.

Com efeito, o magistrado de primeiro grau, ao indeferir o benefício, considerou que, embora o agravante tenha apresentado declaração de hipossuficiência e documento relativo a sua entrevista para inclusão no Cadastro Único, não trouxe comprovante efetivo de sua inscrição definitiva no referido cadastro, que é instrumento hábil para aferição de situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Além disso, apesar do agravante auferir renda mensal proveniente de aposentadoria no valor aproximado de R$ 2.329,35 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), possui movimentação bancária que não condiz com situação de miserabilidade.

Soma-se a isso o fato de ser proprietário de veículo automotor, modelo Fiat Strada Ultra Turbo, ano 2024, avaliado em cerca de R$ 139.990,00 (cento e trinta e nove mil novecentos e noventa reais) —, o que revela condição econômica superior àquela que se pretende proteger mediante a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse viés, ausentes elementos que infirmem a convicção adotada pelo juízo singular, a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça deve ser mantida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 29.09.2025 a 03.10.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.